Tribunal: TJPA
Processo: 0806506-66.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806506-66.2023.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GABRIELE SILVA RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar a aceitação da autodeclaração da autora como candidata parda em concurso público da Câmara Municipal de Parauapebas (Edital nº 01/2022), após rejeição pela comissão de heteroidentificação. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reexame judicial do mérito do ato administrativo, à força vinculante do edital e à aplicação da tese firmada pelo STF na ADC nº 41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à impossibilidade de controle judicial da decisão da comissão de heteroidentificação em concurso público; (ii) à observância das regras editalícias e do critério fenotípico; e (iii) à correta aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de controle judicial do ato da comissão de heteroidentificação, afirmando que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade quando a decisão administrativa apresenta motivação genérica ou ausência de fundamentação individualizada.

4.

A decisão esclarece que o caso não envolve substituição do Judiciário à banca examinadora, mas sim verificação da legalidade do ato administrativo à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

5.

O julgado reconhece a legitimidade das comissões de heteroidentificação e do critério fenotípico previsto no edital, assentando, contudo, que tais atos não estão imunes ao controle judicial quando ausente motivação concreta.

6.

O acórdão enfrentou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, consignando que, nas hipóteses em que haja dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato — denominada “zona cinzenta” — deve prevalecer o critério da autodeclaração racial.

7.

A decisão embargada conclui que o conjunto probatório demonstra que a candidata se insere na chamada “zona cinzenta”, razão pela qual deve prevalecer sua autodeclaração, em consonância com o entendimento firmado pelo STF.

8.

A pretensão recursal do embargante, sob alegação de omissão, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O controle judicial dos atos da comissão de heteroidentificação é admissível quando constatada ausência de motivação concreta ou fundamentação individualizada na decisão administrativa.

2.

A legitimidade das comissões de heteroidentificação e do critério fenotípico previsto em edital não afasta a possibilidade de controle judicial de legalidade do ato administrativo.

3.

Nos casos em que houver dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, inserindo-o na denominada “zona cinzenta”, deve prevalecer o critério da autodeclaração racial, conforme interpretação firmada pelo STF na ADC nº 41.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0806506-66.2023.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 31628385)

EMBARGADA: GABRIELE SILVA RIBEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO (OAB/PA 30.274)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Parauapebas opôs embargos de declaração em face do v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a aceitação da autodeclaração da autora como candidata cotista parda no concurso público da Câmara Municipal de Parauapebas (Edital nº 01/2022).

Em síntese, alegou haver, no julgado, omissão quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo, bem como em relação à força vinculante do edital do certame e, ainda, quanto à correta aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41.

Conclusivamente, requereu que sejam providos os embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado encontra-se assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA INSERIDA NA “ZONA CINZENTA”. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidata que teve sua autodeclaração como parda desconsiderada pela comissão de heteroidentificação no concurso público da Câmara Municipal de Parauapebas (Edital nº 01/2022), para o cargo de Agente de Polícia Legislativa. A sentença reconheceu a procedência do pedido da autora, determinando a aceitação da autodeclaração, diante da ausência de fundamentação idônea por parte da comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em concurso público, especialmente diante de alegada subjetividade; e (ii) estabelecer se, nos casos situados na denominada “zona cinzenta”, quanto ao fenótipo racial do candidato, deve prevalecer a autodeclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode e deve exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos das comissões de heteroidentificação, especialmente quando gravados com motivação genérica e não individualizada, a fim de evitar arbitrariedades.

4.

A decisão da comissão de heteroidentificação, ao rejeitar sumariamente a autodeclaração da candidata como parda, sem enfrentamento específico das provas apresentadas (fotos, documentos pessoais e certidão de nascimento), revela ausência de motivação idônea, o que autoriza a revisão judicial.

5.

A candidata demonstrou estar inserida na chamada “zona cinzenta”, marcada por dúvida razoável quanto ao seu fenótipo, o que, conforme entendimento do STF na ADC 41, exige a prevalência da autodeclaração como critério principal para fins de políticas afirmativas.

6.

A análise fenotípica subjetiva, desacompanhada de critérios objetivos, é insuficiente para afastar a autodeclaração, especialmente quando há robusto conjunto probatório a corroborá-la e inexistência de impugnação específica pelo ente público, conforme art. 341, III, do CPC.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece a necessidade de prevalência da autodeclaração nos casos em que a dúvida razoável sobre o fenótipo não seja superada pela banca avaliadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O controle judicial dos atos da comissão de heteroidentificação é admissível quando constatada ausência de motivação concreta ou arbitrariedade na exclusão da autodeclaração.

2.

Nos casos em que o fenótipo do candidato ou da candidata se insere na chamada “zona cinzenta”, deve prevalecer o critério da autodeclaração racial, conforme interpretação conferida pelo STF na ADC 41.

3.

A ausência de impugnação específica quanto às provas documentais que corroboram a autodeclaração do candidato reforça sua veracidade, nos termos do art. 341, III, do CPC.”

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, a controvérsia posta em julgamento, tendo consignado expressamente que o caso não versava sobre indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, mas, sim, sobre controle de legalidade do ato administrativo emanado da comissão de heteroidentificação, especialmente diante da motivação genérica adotada e da necessidade de confronto entre a conclusão administrativa e os elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, ficou expressamente registrado no voto condutor que:

“O recorrente afirmou, essencialmente, que a avaliação da condição fenotípica da apelada, empreendida pela comissão de heteroidentificação, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, citou o RE 632.853 (Tema 485 do STF).

Restou perfeitamente demonstrada, no caso presente, a questão fática controvertida, consubstanciada na manifestação da comissão de heteroidentificação, submetida, a partir da motivação subjetiva nela consignada, ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. É importante atentar para o confronto entre a conclusão exarada pela Administração e os elementos documentais anexados à petição inicial da ação ordinária.

Pois bem. Tendo a comissão de heteroidentificação consignado determinada motivação como elemento caracterizador do ato administrativo, ela não somente pode, como deve ser submetida ao controle de legalidade, pois, do contrário, estar-se-á conferindo uma indevida imunidade ao entendimento da referida comissão.

Diante da inegável subjetividade no procedimento de heteroidentificação, a possibilidade de controle judicial é absolutamente necessária, pois poder absoluto, sem qualquer espécie de controle, representa um flerte direto com a arbitrariedade.”

Mais adiante, assentou-se, de modo inequívoco, que:

“Tendo a comissão de heteroidentificação consignado determinada motivação como elemento caracterizador do ato administrativo, ela não somente pode, como deve ser submetida ao controle de legalidade, pois, do contrário, estar-se-á conferindo uma indevida imunidade ao entendimento da referida comissão.

Diante da inegável subjetividade no procedimento de heteroidentificação, a possibilidade de controle judicial é absolutamente necessária, pois poder absoluto, sem qualquer espécie de controle, representa um flerte direto com a arbitrariedade.”

E, ainda, constou do aresto que:

“No que se refere especificamente à hipótese fática apreciada pela Suprema Corte (Tema 485), o paradigma discutido dizia respeito à anulação de questões (nºs 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48) de prova objetiva, tendo o Tribunal Estadual considerado que o examinador desconsiderou a literatura indicada no edital, optando por outros doutrinadores.

Nesse contexto, obviamente não é dado ao julgador substituir-se à banca, elegendo qual literatura deve ser tomada como correta para responder determinada questão da prova objetiva.

O caso concreto, entretanto, não trata disso. O que efetivamente se propôs na espécie foi o controle de legalidade da manifestação consignada pela comissão de heteroidentificação, que não considerou a apelada como pessoa parda, confrontando-a com os elementos documentais anexados à petição inicial da ação ordinária.

Portanto, diversamente do que pretendeu fazer crer o apelante, não há vedação peremptória ao controle de legalidade da conclusão da comissão de heteroidentificação.

Com efeito, embora seja legítima a instituição de comissões de heteroidentificação, como mecanismo subsidiário de verificação das autodeclarações de pertencimento étnico-racial, tais comissões não estão isentas de controle judicial.”

Assim, a insurgência do embargante, sob o rótulo de omissão, traduz mera irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Também não procede a alegada omissão quanto à força vinculante do edital e à legalidade do critério fenotípico.

O acórdão não desconsiderou a legitimidade das comissões de heteroidentificação, nem negou a validade abstrata do critério fenotípico previsto no edital. Ao contrário, reconheceu expressamente que
“embora seja legítima a instituição de comissões de heteroidentificação, como mecanismo subsidiário de verificação das autodeclarações de pertencimento étnico-racial, tais comissões não estão isentas de controle judicial”.

Vale dizer: o julgamento embargado não afastou o regramento editalício, tampouco invalidou, em tese, a heteroidentificação. O que se assentou foi a insuficiência da fundamentação concreta lançada no caso específico, bem como a ausência de motivação individualizada apta a infirmar a autodeclaração da candidata, sobretudo diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à aplicação da ADC 41.

Ao contrário do que sustenta o Embargante, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi expressamente examinada no acórdão embargado, inclusive com transcrição literal de trecho do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, especialmente no ponto em que ressalta a necessidade de cautela nos casos situados em “zona cinzenta”, estabelecendo que,
“quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.

A partir dessa premissa, o acórdão concluiu, de modo fundamentado, que o conjunto probatório existente nos autos indicava que a apelada se encontrava justamente nessa chamada “zona cinzenta”, isto é, em área intermediária entre a certeza positiva e a certeza negativa acerca do fenótipo racial, razão pela qual deveria prevalecer sua autodeclaração.

Transcreveu-se, inclusive, no voto, que:

“Essa ‘zona cinzenta’ não deixou de ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41.”

E, na sequência, foi afirmado:

“Não obstante, nas situações em que houver dúvida razoável sobre o fenótipo de determinado candidato ou candidata, segundo o trecho do voto acima transcrito, deverá prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.”

Por fim, concluiu-se, em adequação ao precedente vinculante invocado pelo próprio embargante, que:

“Na espécie sob exame, o conjunto probatório existente nestes autos demonstra, a um só tempo, que a apelada não pode ser facilmente considerada pessoa branca (zona de certeza negativa), assim como não parece ser seguro afirmar, de modo categórico, que não se trata de pessoa parda (zona de certeza positiva), estando, assim, inserida na “zona cinzenta”, marcada pela existência de dúvida razoável sobre o seu fenótipo e, portanto, nessa condição, deve prevalecer sua autodeclaração.”

Desse modo, à luz do que consta no acórdão já proferido e das razões deduzidas nos presentes embargos, conclui-se que não há qualquer vício integrativo a ser sanado. O decisum embargado apreciou, de forma clara, coerente e suficiente, os pontos necessários ao julgamento, sendo certo que o inconformismo da parte com a conclusão adotada deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026